Tribunal: TJPA
Processo: 0024947-88.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÃÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PLEITO DE DETRAÃÃO E RETIFICAÃÃO DE CÃLCULO DE PENA. CONSEQUENTE DIREITO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÃNCIA. RETIFICAÃÃO JÃ PROCEDIDA PELO JUÃZO DA EXECUÃÃO. REQUISITO TEMPORAL AINDA NÃO IMPLEMENTADO PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÃCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Ao contrÃ¡rio do que alega a defesa, o Juiz da ExecuÃ§Ã£o analisou, sim, conforme cÃ3pia da decisÃ£o anexada aos autos, o pleito de retificaÃ§Ã£o da data de entrada do agravante no cÃ¡rcere, alterando-a de 11/05/2018 para 30/11/2017, tendo sido devidamente atualizado o atestado de pena do agravante, conforme se verifica ao se comparar o atestado antigo e o atestado novo. Desta forma, o livramento condicional do agravante estaria previsto para 16/12/2020.2. Ocorre que nÃ£o se atentou a defesa para o fato de que aquele magistrado a quo tambÃ©m deferiu pleito ministerial, no sentido de que seja utilizada a fraÃ§Ã£o de Â1⁄2 (metade) para a projeÃ§Ã£o do livramento condicional do apenado, devido Ã sua reincidÃªncia, de maneira que o requisito objetivo para o livramento condicional apenas serÃ¡ implementado em 09.12.2024, nÃ£o fazendo ele jus, ainda, Ã concessÃ£o de tal benesse.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0024947-88.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO DE PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: LUIZ PAULO GOMES SANTOS
ADVOGADA: ADRIELLY DE OLIVEIRA COSTA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PLEITO DE DETRAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA. CONSEQUENTE DIREITO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO JÁ PROCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUISITO TEMPORAL AINDA NÃO IMPLEMENTADO PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ao contrário do que alega a defesa, o Juiz da Execução analisou, sim, conforme cópia da decisão anexada aos autos, o pleito de retificação da data de entrada do agravante no cárcere, alterando-a de 11/05/2018 para 30/11/2017, tendo sido devidamente atualizado o atestado de pena do agravante, conforme se verifica ao se comparar o atestado antigo e o atestado novo. Desta forma, o livramento condicional do agravante estaria previsto para 16/12/2020.
2. Ocorre que não se atentou a defesa para o fato de que aquele magistrado
a quo
também deferiu pleito ministerial, no sentido de que seja utilizada a fração de 1⁄2 (metade) para a projeção do livramento condicional do apenado, devido à sua reincidência, de maneira que o requisito objetivo para o livramento condicional apenas será implementado em 09.12.2024, não fazendo ele jus, ainda, à concessão de tal benesse.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de agosto de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por LUIZ PAULO GOMES SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que
não analisou o pleito de detração e retificação de cálculo de pena
requerido pela defesa

(fls. 09/10).

Alega a defesa que no referido pedido, feito em 10/05/2020, o agravante requereu fosse retificada, em seu atestado de pena, a data da última entrada no cárcere, a qual se deu, em verdade, no dia 30/11/2017 - quando ficou custodiado na Delegacia de Conceição do Araguaia por um período de 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias - estando errada a data de 11/05/218, constante do mencionado atestado de pena.

Afirma
que tal alteração implicaria na consequente detração de pena e implementação do requisito objetivo para livramento condicional
, o qual seria antecipado para o dia 15/07/2020.

Aduz, ainda, que o apenado é hipertenso, segundo listagem enviada pela própria SEAP, sendo que o Juízo
a quo
vem antecipando progressões de regime e livramentos condicionais àqueles que estão próximos de atingir tais benefícios, e fazem parte do grupo de risco para a COVID-19.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido a r. decisão prolatada em conformidade com os ditames legais.

Às fls. 39-verso, por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que
não analisou o pleito de detração e retificação de cálculo de pena
requerido pela defesa.

De pronto, vê-se que tal argumentação não
merece procedência
.

Sem a necessidade de maiores delongas, e como bem menciona o douto RMP, em suas contrarrazões, vê-se que,
ao contrário do que alega a defesa, o Juiz da Execução analisou, sim, conforme cópia da decisão às fls. 09/10, o pleito de retificação da data de entrada no cárcere
, alterando-a de 11/05/2018 para 30/11/2017, tendo sido devidamente atualizado o atestado de pena do agravante,
conforme se verifica ao se comparar o atestado à fl. 23 (que ainda contém a data-base de 11/05/2018, com total de pena cumprida de 6a11m24d) com o novo atestado à fl. 24 (que já possui a data-base retificada para 30/11/2017, com total de pena cumprida de 7a4m15d)
. Desta forma, o livramento condicional do agravante estava previsto para 16/12/2020.

Ocorre que
não se atentou a defesa para o fato de que aquele magistrado
a quo
deferiu pleito ministerial, no sentido de que deveria ter sido utilizada a fração de 1⁄2 (metade) para a projeção do livramento condicional do apenado, devido à sua reincidência
(decisão de fls. 26/27), de maneira que o
requisito objetivo para o livramento condicional apenas será implementado em
09.12.2024
, de acordo com o cálculo de liquidação de pena registrado no SEEU, fato esse afirmado pelo
dominus litis
.

Frise-se que tal cálculo não consta destes autos, tampouco pôde ser verificado no SEEU, uma vez que não pode ser acessado no perfil de consulta pública, a que esta magistrada tem acesso). Contudo, além de afirmação do douto Promotor de Justiça gozar de fé pública, basta verificar, no atestado de pena atualizado (fl. 24), que o total da pena a ser cumprida pelo agravante é de 23a10m18d, de modo que a metade disso é 11a11m9d. Em já tendo o apenado cumprido, como dito alhures, 7a4m15d, na data em que foi emitido o supracitado atestado, isto é, em 12/05/2020, faltam-lhe aproximadamente 4 anos e 7 meses para fazer jus ao livramento condicional, o que coincide com a data informada pelo RMP.

Ademais, ainda em consulta ao SEEU, observa-se que a alteração da data de entrada no cárcere, como requereu a defesa, teve reflexo, inclusive, na antecipação da progressão de regime do agravante, que antes estava prevista para meados de maio deste ano, já tendo sido, entretanto, concedida em fevereiro próximo passado, estando, o apenado, atualmente, em regime semiaberto.

Por conseguinte, estando prejudicado pedido de retificação da data de entrada do agravante no cárcere, assim como, não estando implementado o requisito objetivo para concessão do livramento condicional, não merece qualquer reforma a decisão impugnada.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É o voto.
Belém/PA, 16 de agosto de 2021.
Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora